Tribunal: TJDFT
Processo: 0006700-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006700-76.2007.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;C MOVEIS PARA ESCRITORIO, DECORACAO E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. Parcelamento especial instituído pelo art. 78, § 2o, do ADCT. Declaração de inconstitucionalidade, conforme a ADI 2.356/DF e a ADI 2.362/DF. Prejudicialidade do recurso. Tema 111 de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., paradigma do Tema 111 de Repercussão Geral, que discute a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares para fins do regime especial de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, à luz do princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade. 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 5. A análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, § 2o, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário julgado prejudicado. Tese de julgamento para fins do Tema 111 RG: O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 78, § 2o, do ADCT; art. 2o da EC n. 30/2000. Jurisprudência relevante citada: ADI 2.356/DF; ADI 2.362/DF.(RE 970343, Relator CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14225593): TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 78 DO ADCT. PRESSUPOSTOS. PREVISÃO. LEI COMPLEMENTAR No 52/1997. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REGULADO. ASSEGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Do emoldurado pelo artigo 78 do ADCT emerge que os créditos detidos em face do poder público germinados de decisões judiciais transitadas em julgado, já consolidados na data da promulgação da Emenda Constituição no 30, de 13 de setembro de 2.000, e os que derivam de ações ajuizadas até o dia 31 de dezembro de 1.999, deverão ser liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescidos de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos, e, se não liquidados ou pagas as parcelas anuais, restarão municiados com poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. 2.Conquanto haja referência à exclusão dos créditos de natureza alimentar da previsão constante do inserto no artigo 78 do ADCT, essa exclusão, ante a natureza e destinação do crédito alimentício, adstringe-se exclusivamente à possibilidade de a entidade obrigada a solvê-lo parceladamente e no prazo de 10 (dez) anos, não elidindo, contudo, que reste municiado com o poder liberatório assegurado em se verificando a inadimplência do poder público, à medida que a exceção emoldurada pelo legislador no pertinente à não inserção dos créditos de natureza alimentícia na moratória assegurada aos entes públicos está endereçada, ante sua destinação, a resguardar que sejam solvidos na forma preconizada pelo artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, sem observância da ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios. 3.O objetivo teleológico do poder liberatório outorgado ao precatório inadimplido em desprezo para com a verdadeira moratória criada em favor dos entes estatais pela Emenda Constitucional no 30/00 é revestir os créditos que se enquadrem nas condições alinhadas - art. 78 do ADCT - com a garantia de que, continuando o poder público inadimplente, os débitos que o afligem sejam resolvidos, ainda que por meios heterodoxos, consubstanciando a fórmula engendrada simples garantia de adimplemento das obrigações que afligem o estado em decorrência de condenações judiciais, resultando que o poder liberatório assegurado aos precatórios inadimplidos que se emoldurem no enunciado constitucional alcança, então, o precatório de natureza alimentícia, inclusive porque o tratamento diferenciado que lhe é outorgado pelo próprio texto constitucional não enseja exegese no sentido de que não fora alcançado pela garantia oferecida. 4.Aliada à satisfação dos requisitos delineados pelo preceptivo que autorizara a compensação dos créditos retratados em precatórios, a materialização da compensação está condicionada à satisfação dos demais pressupostos derivados da própria Constituição Federal, que, com o pragmatismo que lhe é próprio, outorgara à lei complementar a competência para ditar as diretrizes da legislação tributária e regular a obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários (CF, art. 146, III), resultando que, ostentado o Código Tributário Nacional esse atributo, a compensação tributária se sujeita, ainda que autorizada pelo legislador constituinte, ao disciplinado por esta legislação codificada (CTN, art. 170), que, a seu turno, relegara a regulação da faculdade ao legislador subalterno (CTN, art. 170); 5. Atento à previsão constitucional e ao estabelecido pela legislação complementar - Código Tribunal Nacional -, o legislador local, municiado com a competência que constitucionalmente lhe é assegurada, regulara a matéria pertinente à compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos detidos pelos contribuintes em relação à fazenda local através da Lei Complementar no 52/97, que, dentre as exigências capituladas, estabelecera que a compensação alcança tão somente débitos tributários originários de ação fiscal decorrente de fatos geradores ocorridos até o dia 31 de janeiro de 2003, de ações ou litígio administrativo iniciados até o dia 31 de dezembro de 2003 e a débitos derivados de fatos geradores ocorridos até esta data e declarados espontaneamente pelo contribuinte até o dia 31 de dezembro de 2003 (art. 1o, incisos II, III e IV). 6.Emergindo incontroverso que a compensação é benefício regrado e que somente é passível de ser fruído na moldura legalmente estabelecida, a apreensão de que a contribuinte, conquanto titular de crédito de natureza alimentar, não satisfaz o exigido pelo legislador subalterno para fruir da prerrogativa, não pode ser beneficiada com o beneplácito, notadamente quando, perseguindo a compensação de obrigações vincendas, não satisfaz o pressuposto concernente à necessidade de pagamento antecipado de parte da incidência tributária (LC 52/97, art. 2o) 7.Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031